Tribunal: TJMT
Processo: 1009947-81.2025.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009947-81.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ISAAC ALVES PINHEIRO - CPF: 539.189.678-91 (APELADO), SELMA SILVA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), Hudson Serrou registrado(a) civilmente como HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SATISFATIVA PELO RITO ORDINÁRIO - PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ATENDIDA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO EQUITATIVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - PEDIDO DE MINORAÇÃO -
QUANTUM
ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO COMPLETA DOS DOCUMENTOS REQUERIDOS - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Demonstrada a relação jurídica entre as partes e comprovado o prévio requerimento administrativo não atendido pela instituição financeira, resta configurada a pretensão resistida e, por conseguinte, o interesse processual apto a legitimar a propositura da ação de exibição de documentos pelo rito ordinário.

Em conformidade com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com os ônus sucumbenciais dela decorrentes. O atendimento tardio e parcial da pretensão, somente após a instauração do procedimento judicial, não tem o condão de afastar a responsabilidade pelos encargos processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. visando reformar a sentença de Id. 282274891, proferida pelo Juízo

da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos de nº 1009947-81.2025.8.11.0041, acolheu o pedido inicial, dando por satisfeita a obrigação, nos termos do art. 485, inciso I e parágrafo único do art. 400 do CPC, condenando o banco requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em R$1.000,00 (mil reais).

Na origem, o autor, pessoa idosa com 72 (setenta e dois) anos de idade, assistido pelo Benefício de Prestação Continuada ao Idoso - BPC junto ao Instituto Nacional de Seguro Social, ajuizou a demanda em face do BANCO C6 S.A., visando à exibição do contrato de empréstimo n. 010119584928, do extrato de pagamentos, da ficha de compensação, bem como dos demais documentos relacionados, sob a alegação de que, ao consultar seu extrato de pagamento, constatou descontos relacionados a empréstimos que não reconhecia.

Aduziu que, diante da constatação, solicitou ao INSS um histórico de consignações, verificando a existência do referido empréstimo. Afirmou ter encaminhado notificação extrajudicial à instituição financeira, solicitando cópias dos documentos relacionados ao suposto empréstimo, incluindo o contrato, extrato de pagamento, termo de averbação contratual junto ao INSS, entre outros documentos. Contudo, a solicitação não foi atendida, o que motivou o ajuizamento da presente demanda.

A tutela de urgência foi deferida pela Magistrada
a quo
, determinando que a instituição financeira apresentasse os documentos requeridos no prazo de 05 (cinco) dias ou justificasse a impossibilidade de fazê-lo.

Em sua contestação, o requerido pugnou, preliminarmente, pela retificação do polo passivo, argumentando que o BANCO C6 S.A. (CNPJ nº 31.872.495/0001-72) seria parte ilegítima para figurar na lide, devendo ser substituído pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (CNPJ nº 61.348.538/0001-86), responsável pelo contrato objeto da demanda. Arguiu, ainda, a ausência de comprovante de residência em nome do autor, o que ensejaria o indeferimento da petição inicial.

No mérito, sustentou a ausência de pretensão resistida, alegando que o autor não teria tentado contatar o requerido para obter cópia do referido contrato na via administrativa. Apresentou o contrato objeto da lide (CCB nº 010119584928), mas não juntou o termo de averbação contratual junto ao INSS e a ficha de compensação também solicitados pelo autor. Pugnou pelo afastamento da condenação em honorários advocatícios, com fundamento no entendimento jurisprudencial que condiciona tal condenação à demonstração de resistência ao fornecimento dos documentos.

Em impugnação à contestação, o autor reafirmou seus argumentos iniciais, destacando a existência de notificação extrajudicial prévia ao ajuizamento da ação, não atendida pelo requerido. Sustentou que o banco havia deixado de apresentar o termo de averbação contratual junto ao INSS e a ficha de compensação do valor financiado.

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido, para declarar satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos e condenando o requerido ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformado, o BANCO C6 CONSIGNADO S.A. interpôs o presente recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, reiterando a ausência de pretensão resistida, ao argumento de que não houve contato administrativo prévio ao ajuizamento da ação. Sustentou que, em observância ao princípio da causalidade, não seria cabível sua condenação em honorários sucumbenciais, pois não teria dado causa à propositura da demanda. Subsidiariamente, pleiteou a minoração dos honorários advocatícios fixados, alegando desconformidade com o regramento disposto no Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, o apelado refutou integralmente os argumentos do apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso. Destacou que esgotou todas as vias administrativas para obter a documentação requerida, tendo enviado notificação extrajudicial que não foi atendida pelo banco. Requereu a manutenção da sentença em sua totalidade, com a majoração dos honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais). Por fim, alegou o caráter protelatório do recurso, requerendo a condenação do apelante por litigância de má-fé.

É o relatório.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ab initio
, cumpre registrar que o recurso foi interposto tempestivamente e encontra-se devidamente preparado, preenchendo, portanto, os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Adentrando ao mérito recursal, a questão controvertida cinge-se, fundamentalmente, à verificação da existência ou não de pretensão resistida a justificar a condenação do apelante em honorários advocatícios, bem como, subsidiariamente, à adequação do
quantum
fixado a esse título.

Prima facie
, impende estabelecer a natureza jurídica e as particularidades da ação de exibição de documentos satisfativa pelo rito ordinário. Trata-se de ação autônoma, de caráter satisfativo, que encontra fundamento nos artigos 396 a 404 do Código de Processo Civil, instrumentalizando o direito material da parte à obtenção de documentos que se encontram em poder da parte contrária, quando demonstrado o legítimo interesse sobre seu conteúdo.

O Superior Tribunal de Justiça, em precedente paradigmático, pacificou o entendimento de que, mesmo após o advento do Código de Processo Civil de 2015, persiste a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, pelo rito comum, não se confundindo tal hipótese com o procedimento de produção antecipada de provas previsto nos artigos 381 e seguintes do mesmo diploma legal.

No caso
sub examine
, o autor, pessoa idosa e hipossuficiente, constatou em seu extrato de pagamento de benefício previdenciário a existência de descontos relacionados a empréstimo consignado que não reconhecia. Diante de tal circunstância, solicitou ao INSS o histórico de consignações e, confirmando a existência do contrato, encaminhou notificação extrajudicial à instituição financeira, solicitando cópias dos documentos relacionados ao negócio jurídico.

Inobstante a alegação do apelante de inexistência de prévio requerimento administrativo, constata-se dos autos que o autor juntou cópias da referida notificação extrajudicial (Ids. 185935930, 185935932 e 185935934), comprovando a tentativa de solução extrajudicial da controvérsia. A ausência de resposta a tal solicitação configurou, inequivocamente, a pretensão resistida a justificar o interesse processual e, por conseguinte, o ajuizamento da ação.

Nesse diapasão, imperioso reconhecer que o apelante, ao ignorar o requerimento administrativo formulado pelo autor, deu causa à propositura da presente demanda, atraindo para si, por força do princípio da causalidade, o ônus da sucumbência.

O fato de o apelante ter apresentado parcialmente os documentos solicitados somente após ser judicialmente compelido a fazê-lo não tem o condão de elidir sua responsabilidade pelos encargos processuais, haja vista que o atendimento tardio e incompleto da pretensão, já no curso do processo, não descaracteriza a resistência inicialmente manifestada. Ressalta-se que, mesmo em sede de contestação, o apelante apresentou apenas a CCB nº 010119584928, deixando de juntar o termo de averbação contratual junto ao INSS e a ficha de compensação também requeridos pelo autor.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que, em conformidade com os princípios da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários advocatícios nas ações de exibição de documentos quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral, como ocorre no caso em tela.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em reiteradas ocasiões:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. "O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral" (AgInt no AREsp n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021.)

1.1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.389.142/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO DA AÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DAS AUTORAS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. UTILIZAÇÃO DA EQUIDADE COMO CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO SOMENTE QUANDO O PROVEITO ECONÔMICO FOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO OU QUANDO O VALOR DA CAUSA FOR ÍNFIMO, HAVENDO OU NÃO CONDENAÇÃO. TEMA 1.076/STJ. ART. 85, § 2º, DO CPC. REGRA GERAL DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.

1. Ação de Exibição de documentos.

2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante o princípio da sucumbência, que está intimamente ligado ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas processuais.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. Segundo a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do critério de equidade somente tem incidência nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo. Precedente.

5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 2.328.930/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Ad argumentandum tantum
, ainda que se considerasse a ausência de prévio requerimento administrativo – o que não corresponde à realidade fática demonstrada nos autos –, mesmo assim subsistiria o dever legal da instituição financeira de apresentar os documentos relacionados ao contrato de empréstimo consignado, por se tratar de relação de consumo na qual o consumidor tem direito de acesso às informações sobre os produtos e serviços contratados.

Quanto ao
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, não merece acolhida a pretensão do apelante de redução do valor arbitrado. A magistrada
a quo
, valendo-se dos critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, fixou os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), montante que se revela adequado e proporcional à natureza e à importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para o seu serviço.

A fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, justifica-se no caso em análise, considerando-se o diminuto valor atribuído à causa (R$ 2.646,00) e a impossibilidade de mensuração do proveito econômico obtido, sendo certo que a aplicação do percentual mínimo previsto no § 2º do mesmo dispositivo legal resultaria em valor insuficiente para remunerar dignamente o trabalho advocatício desenvolvido.

Cumpre ressaltar que o legislador, ao estabelecer os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios, buscou assegurar justa remuneração ao advogado, em consonância com a relevância do papel desempenhado por esse profissional na administração da justiça. Nesse contexto, o montante arbitrado pela magistrada
a quo
mostra-se razoável e proporcional, não comportando a redução pretendida pelo apelante.

Por derradeiro, no que concerne ao pedido formulado pelo apelado em contrarrazões, de majoração dos honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais) e de condenação do apelante por litigância de má-fé, tenho que não merecem acolhimento.

Quanto à majoração dos honorários recursais, cumpre observar que, tendo sido mantida a sentença em sua integralidade e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, cabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Entretanto, considerando a complexidade da matéria, o trabalho desenvolvido pelo causídico e o tempo despendido para a elaboração das contrarrazões recursais, entendo por bem majorar os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

No que tange à alegação de litigância de má-fé, não vislumbro, na conduta processual do apelante, a configuração de qualquer das hipóteses taxativamente previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. O exercício do direito de recorrer, ainda que os argumentos se revelem improcedentes, não caracteriza, por si só, a litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração do intuito manifestamente protelatório, o que não ocorre no caso em tela.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Considerando que o recurso foi desprovido e o trabalho adicional realizado pelo advogado do apelado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025